Tribunal: TJDFT
Processo: 0719054-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE DIPLOMA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTENTE. DANO MATERIAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR DA TAXA.

1. Segundo a Portaria n. 330 do Ministério da Educação, de 5/4/2018, o Diploma Digital abrange o registro e o respectivo histórico escolar (art. 1o, § 1o).

2. Se a parte Autora demonstra que a emissão do Diploma Digital não foi efetivada, persiste o interesse pelo julgamento do mérito da demanda, conforme princípio instituído no CPC (art. 4o e 6o).

3. A verificação da efetiva existência de dano extrapatrimonial apto a indenizar passa pela técnica da ponderação e pelo princípio da proporcionalidade.

4. A falha na prestação de serviço ao consumidor, consistente na falta de emissão do diploma digital apto a ser utilizado, embora fruste legítimas expectativas, configura mero aborrecimento.

5. Dano moral não configurado na hipótese em que não consta dos autos elementos que conduzam ao convencimento de que houve violação, suficientemente grave, a algum dos direitos da personalidade da parte autora, de modo a justificar a reparação extrapatrimonial.

6. O art. 11, da Portaria no 554/2019 do MEC, dispõe que "a emissão e o registro do diploma digital estão incluídos nos serviços educacionais prestados pelas IES, não ensejando a cobrança de qualquer taxa aos graduados", de forma que a cobrança de taxa para tal finalidade deve ser restituída a título de danos materiais.

7. Recurso conhecido e provido parcialmente.